Tribunal: TJDFT
Processo: 0043808-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043808-08.2008.8.07.0001 RECORRENTE: AFRANIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, JOSE EYMARD LOGUERCIO RECORRIDO: JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO, MARIA GORETH DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA SA, INFOGLOBO COMUNICACOES S.A., SA CORREIO BRAZILIENSE, JOSE EYMARD LOGUERCIO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO e outros (ID 14488448). Contra tal decisão, os recorrentes interpuseram agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 19945966). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo então Ministro Presidente DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que (ID 19945967): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) (...) Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Advirto, desde já, a parte recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034